Tribunal: TCU
Processo: 011.136/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5926/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pela elevação do grau hierárquico dos proventos por incapacidade definitiva do militar sem preenchimento dos requisitos legais; Considerando que as hipóteses de concessão de proventos com base no grau hierárquico imediatamente superior por incapacidade definitiva encontram-se disciplinadas no art. 110 da Lei 6.880/1980; Considerando que, nos termos do art. 110 da Lei 6.880/1980, a concessão de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior por incapacidade definitiva restringe-se a militares da ativa ou da reserva remunerada, não alcançando militares que sejam considerados incapazes quando já reformados; Considerando a impossibilidade de nova elevação de posto a militar já contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, com fundamento no art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980, por contar mais de 30 anos de serviço; Considerando que esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a exemplo das decisões proferidas nos Recursos Especiais 966.142/RJ e 1.340.075/CE; Considerando que o ato em exame contempla elevação de grau hierárquico por incapacidade definitiva a militar que já estava reformado e/ou que já havia sido contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, em desacordo com a legislação de regência ( Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , 5.411/2021-TCU-Primeira Câmara e 7.403/2021-TCU-Segunda Câmara, dentre outros); Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato em exame e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 011.136/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: João Pedro de Jesus Gomes da Silva (XXX.063.124-XX); Talita Cristina de Andrade Silva de Paula (XXX.519.497-XX); Tatiana Conceição de Andrade Silva (XXX.277.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.2.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2.2. no prazo de trinta dias, emita novo ato livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal por meio do Sistema e-Pessoal; 1.7.2.3. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que os interessados tomaram conhecimento deste acórdão; 1.7.3. remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 5) ao Comando da Aeronáutica.